Tribunal: TJES
Processo: 5003563-16.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003563-16.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra
a sentença de id. 1855096 que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por
BANCO BRADESCO S/A
, julgou parcialmente procedentes os embargos, para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon Municipal.

Irresignado, o Município apelante argumenta em suas razões: a) que a multa arbitrada é oriunda de Processo Administrativo instaurado pelo Procon, em razão de denúncia feita por consumidor, com relação ao tempo excessivo de espera do consumidor em agência bancária; b) que a dosimetria da multa aplicada observou os critérios estabelecidos pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03, Capítulo IV (arts. 36 e seguintes); c) que foram adotados critérios razoáveis para a aplicação da multa, com obediência aos critérios objetivos como o faturamento mensal bruto da empresa; d) que o Judiciário não pode modificar o ato administrativo, ante sua presunção de legitimidade

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 24 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5003563-16.2018.8.08.0024

APTE
:
MUNICIPIO DE VITÓRIA

APDO
:
BANCO BRADES
CO
S/A

RELATOR:
DES.
MANOEL ALVES RABELO

VOTO DIVERGENTE

E
minentes pares,
após analisar atentamente a manifestação do nobre Relator, Des. Manoel Alves Rabelo, chego a conclusão que, rogando a devida vênia, faz-se mister registrar o meu posicionamento divergente tão somente quanto ao capítulo acessório do voto.

E assim digo, porque a despeito de coadunar com o entendimento do nobre Colega quando a matéria de fundo do recurso, na parte final de sua manifestação Sua Excelência isentou o ente municipal de recolher as custas processuais.

Rogando mais uma vez a devida vênia, entendo que não há que se cogitar da isenção do Município de Vitória ao pagamento das custas processuais.

Explico. Como de curial sabença, o

ente municipal

não
mais
goza de isenção, mas tão somente do benefício de tramitação independentemente de antecipação de custas, conforme preconiza o inciso II, do art. 19 da Lei Estadual nº 9.974/13,
bem como
a

L
ei federal – Lei 6.830/80 – não pode isent
á-lo
de pagamento de taxa estadual (custas processuais)
.

No artigo 19 do mencionado texto legal temos a expressa autorização de dispensa de pagamento antecipado, senão vejamos:

Art. 19. Têm tramitação independentemente de antecipação das custas:

II - o processo em que forem autoras as pessoas jurídicas de direito público, alcançando suas autarquias, fundações públicas e as entidades fiscalizadoras do exercício profissional;

Por sua vez, no artigo 20 o legislador aponta taxativamente os beneficiários da isenção do pagamento das custas, dentre os quais não está presente a Fazenda Municipal, veja-se:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

I - os atos, processos ou procedimentos referentes a crianças e adolescentes, quando sujeitos à tramitação na Vara da Infância e Juventude;

II - o Ministério Público nos atos de ofício;

III - os impetrantes de habeas corpus e habeas data;

IV - a ação direta de inconstitucionalidade;

V - O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

VI - os embargos de declaração;

VII - os atos considerados necessários ao exercício da cidadania, referentes à capacitação do cidadão ao exercício da soberania popular e ao alistamento militar;

VIII - o agravo retido;

IX - a exceção de pré-executividade;

X - os embargos declaratórios;

XI - o agravo de instrumento em recurso especial e em recurso extraordinário;

XII - o requerente na ação civil pública e na ação civil pública de improbidade administrativa; na ação popular; no mandado de segurança e no mandado de injunção, quando coletivos; ou em qualquer outra ação coletiva.

§ 1º Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

§ 2º A isenção dos atos atinentes aos processos que tramitem na Vara da Infância e Juventude se restringe ao interesse da criança e do adolescente, cumprindo o pagamento àquele que deu causa à ação.

§ 3º A dispensa a que se referem os incisos VIII e XI, estende-se, inclusive, às despesas postais.

§ 4º Na ação civil pública e na ação popular, o requerente só responde pelas custas se houver má-fé, cumprindo à parte contrária o pagamento das custas.

Não havendo previsão no ordenamento jurídico do Estado-membro a

Lei Federal não pode, sob pena de inconstitucionalidade,
renunciar a receitas provenientes de
tributos estaduais e municipais.
Trata-se da proibição constitucional prevista no art.151, III, da CF
1
de um ente federativo conceder isenção a tributos de outras entidades políticas, conhecida vedação à isenção heterônoma.

Ora, a
competência tributária é posta de forma positiva, estabelecendo o limite ou a medida do poder de tributar que pode ser exercido por cada um dos entes federados.

Além disso, há delimitação negativa, clara e expressa, da competência da União em relação aos Estados, Distrito Federal e Municípios, no art.
151, III, da Constituição Federal,
de modo que está vedado à União impor renúncia de receitas aos demais entes que compõem a federação.

Ora, s
omente o próprio ente tributante é que pode conceder exoneração tributária, pois quem é competente para tributar é
também
para exonerar, princípio que decorre da discriminação constitucional de competências tributárias.

N
ão se olvide, ademais, que a is
enção tributária somente se dá por meio de expressa previsão legal, cuja interpretação deve ser restrita e literal,
nos exatos termos do art. 111, II
e 176, ambos
do CTN
2
.

De certo que este Tribunal de Justiça já encampou igual entendimento ao asseverar que “
a isenção do pagamento de custas prevista no artigo 39 da LEF só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal, visto que é vedado à União instituir isenção de um tributo de competência de outro Ente Federado (vedação de isenção heterônoma), conforme consta no artigo 151, III de nossa Carta Magna”.
(TJES, AC 21140059177, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Subst.: DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 01⁄11⁄2016, Publicação no Diário: 09⁄11⁄2016).

Mutatis mutandi
, há precedente no Superior Tribunal de Justiça sobre a expressa vedação constitucional a isenção heter
ô
noma
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MASSA FALIDA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DEVIDAS AO STJ. LEI 11636/2007. DIFERIMENTO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187 DO STJ.
1. Entender que a legislação local pudesse isentar uma taxa instituída por lei federal seria aceitar a possibilidade de instituir uma isenção heterônoma, ainda mais do ente estadual para o federal, o que é expressamente vedado pela Constituição da República. Precedentes.
[...].
(AgInt no AREsp 989.336/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019).

Destarte, considerando-se que as custas judiciais consubstanciam tributo, devem ser aplicadas as normas previstas no Código Tributário Nacional, como a interpretação literal das regras de isenção tributária, nos termos do artigo 111 do CTN,
impondo-se, por conseguinte, a condenação do Município ao seu pagamento.

Por
tais razões,
rogando todas as vênias
ao pensamento
firmado pelo nobre Relator
,
entendo por bem
dele divergir, tão somente, quanto ao capítulo acessório, registrando o acerto da sentença quanto a condenação do ente municipal ao pagamento das custas processuais, o que culmina no improvimento total do apelo.

É como voto.

DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

1
Art. 151. É vedado à União:
(...). I
II - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

2
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...].
II - outorga de isenção;

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003563-16.2018.8.08.0024

APTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO:

BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOTO - VISTA

Apenas para rememorar, em seu voto o Eminente Desembargador Relator
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, somente para reconhecer a isenção em relação às custas processuais em favor do mesmo.

A e. Desemb. Conv. Marianne Júdice de Mattos inaugurou divergência para manter a condenação do ente municipal ao pagamento das custas, negando, desta forma, provimento ao recurso.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho por acompanhar a divergência inaugurada pela e. Desemb. Conv. Marianne Júdice de Mattos

Isso porque o Eminente Relator adotou o entendimento de que a fazenda pública municipal não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, conforme disposição do art. 39 da Lei nº 6.830/80.

Contudo, filio-me ao entendimento de que diante da
natureza tributária das custas
– as quais se enquadram como
taxa
– a isenção prevista na Lei Federal nº 6.830/80 não se estende àquelas devidas à Justiça Estadual, uma vez que é vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do inciso III do artigo 151 da Constituição Federal, assim grafado:

“Art. 151.
É vedado à União:

III -
instituir isenções de tributos da competência dos Estados
, do Distrito Federal ou dos Municípios.” [Não existe grifo no original].

Logo, a partir de uma interpretação conforme a Constituição, o art. 39 da Lei de Execução Fiscal deve ser lido à luz da nova ordem constitucional, razão pela qual somente pode ser aplicado validamente à administração pública federal, mais precisamente à União, suas autarquias e fundações, as quais estão dispensadas do pagamento de custas.

Se não pensarmos assim, estará ocorrendo uma
isenção heterônoma
, isto é, uma anomalia tributária vedada expressamente pelo art. 151, inc. III, da CR/88. No mesmo sentido, aliás, apontam os abalizados julgados transcritos a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DO PAGAMENTO DE CUSTAS. ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80 - LEF. ISENÇÃO NÃO ESTENDIDA ÀS CUSTAS DEVIDAS NA JUSTIÇA ESTADUAL. VEDADA A CONCESSÃO DE ISENÇÃO HETERÔNOMA. ART. 151, III DA CF. 1. O artigo 39 da Lei nº 6.830/80 - Lef isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas. Contudo, quando a Justiça Estadual exerce a competência federal delegada, nos termos do art. 109, §3º, da CF/88, o pagamento das custas se sujeita ao respectivo ordenamento estadual, nos termos do §1º do artigo 1º da Lei nº 9.289/96. 2.
As custas possuem natureza tributária e a isenção de custas e emolumentos da Fazenda Pública não se estende às devidas na Justiça Estadual, uma vez que é vedado à união instituir isenções de tributos da competência dos estados, Distrito Federal e municípios, nos termos do inciso III do artigo 151 da Constituição Federal.
3. O art. 39 da LEF deve ser entendido, nos termos da nova ordem constitucional, como determinante de que a administração pública federal, mais precisamente a união, suas autarquias e fundações estão dispensadas do pagamento de custas no âmbito da justiça da união. Nas demais justiças não, pois vedada a concessão de isenção heterônoma. (TRF 04ª R.; AI 0001052-57.2015.404.0000; PR; Segunda Turma; Rel. Juiz Fed. Andrei Pitten Velloso; DEJF 02/07/2015; Pág. 22). [Não existe grifo no original].

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE COBRANÇA. OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. ART. 219, §1º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO REPETITIVO. RESP. 1.120.295 - SP DO STJ. JUSTIÇA ESTADUAL DO PARANÁ. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DA UNIÃO. CABIMENTO. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. ISENÇÃO. ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL.[...] As custas possuem natureza tributária e a isenção de custas e emolumentos da Fazenda Pública não se estende às devidas na Justiça Estadual, uma vez que é vedado à união instituir isenções de tributos da competência dos estados, Distrito Federal e municípios, nos termos do inciso III do artigo 151 da Constituição Federal. 6.
O art. 39 da LEF deve ser entendido, nos termos da nova ordem constitucional, como determinante de que a administração pública federal, mais precisamente a união, suas autarquias e fundações estão dispensadas do pagamento de custas no âmbito da justiça da união. Nas demais justiças não, pois vedada a concessão de isenção heterônoma.
[...].”(TRF 04ª R.; AC 0004620-57.2015.404.9999; PR; Segunda Turma; Rel. Juiz Fed. Andrei Pitten Velloso; Julg. 23/06/2015; DEJF 02/07/2015; Pág. 52). [Não existe grifo no original].

Se é certo que à União, ao Estado-membro e ao Distrito Federal é conferida competência para legislar concorrentemente sobre custas dos serviços forenses – conforme a claríssima dicção do art. 24, IV, da CR/88 –, não é menos correto que o dispositivo em questão não pode ser objeto de uma leitura isolada, seja porque a Constituição não pode ser interpretada “em tiras”, seja porque o mesmo Texto Constitucional enuncia com todas as letras no inc. III do seu art. 151 a impossibilidade de concessão de isenção heterônoma.

Decerto, diante da necessidade de se outorgar unidade e sobretudo coerência à interpretação dos permissivos constitucionais, a exegese mais abalizada da questão é aquela segundo a qual a competência da União para estabelecer “normas gerais” sobre o assunto das custas dos serviços forenses não a autoriza a conceder isenções heterônomas, como usualmente se defende com base no art. 39 da Lei de Execução Fiscal.

Assim, embora compita à União editar normas gerais sobre a matéria, esta competência, por força do próprio texto constitucional, não pode invadir a esfera tributária dos Estados, a ponto de estabelecer isenções a tributos cuja competência é atribuída a estes.

Ante o exposto, acompanho a divergência inaugurada pela
e. Desemb. Conv. Marianne Júdice de Mattos
, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, devendo o referido ente pagar as custas processuais, na proporção em que fora condenado na sentença vergastada.

Em função do improvimento do recurso, majoro a verba honorária aplicada ao Município de Vitória, de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para o patamar de 12% (doze por cento), na forma do art. 85, § 11º do CPC/2015.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003563-16.2018.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

ApelaDO:
Banco bradesco s/a

RELATOR:
DESEMBARGADOR
MANOEL ALVES RABELO

VOGAL
: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO

(PEDIDO DE VISTA)

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICIPIO DE VITÓRIA em razão da r. Sentença (documento id n.º 1855096), a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos Embargos à Execução Fiscal, somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo n.º 5055/2012 para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Manoel Alves Rabelo, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação tão somente para isentar o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais.

Para tanto, destacou em seu judicioso voto que “
especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária
”.

Após pedido de vista, a eminente Desembargadora Convocada Mariane Júdice de Mattos, inaugurou divergência ressaltando seu entendimento no sentido de que “
as custas judiciais consubstanciam tributo, devem ser aplicadas as normas previstas no Código Tributário Nacional, como a interpretação literal das regras de isenção tributária, nos termos do artigo 111 do CTN, impondo-se, por conseguinte, a condenação do Município ao seu pagamento
”.

Diante da divergência já instaurada, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão e, após analisá-la, vislumbro por divergir parcialmente do eminente Relator.

Cinge-se, pois, a controvérsia em se perquirir se cabe (ou não) a condenação dos entes municipais ao pagamento das custas processuais nas Execuções Fiscais.

Quanto ao p
onto, em diversas oportunidades tenho me manifestado no sentido de que, conforme disposto no art. 39, da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal, mas apenas a ressarcir,
quando vencida
, as despesas feitas pela parte contrária,
in verbis
:

Art. 39 -
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único -
Se vencida
, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reconhecido que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, nas Ações de Execução Fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, devendo apenas, quando vencida, ressarcir o valor das despesas feitas pela parte contrária. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O STJ, no REsp 1.107.543/SP, julgado na forma dos recursos repetitivos, da relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, firmou o entendimento segundo o qual a Fazenda Pública Federal é isenta do pagamento das custas processuais e emolumentos, mesmo quando a execução fiscal tenha sido proposta perante a Justiça Estadual,
devendo ressarcir, entretanto, as despesas que tiverem sido antecipadas pelo contribuinte, caso seja vencida
. 2. Recurso Especial provido para declarar o direito da Fazenda Nacional à isenção das custas processuais. (REsp 1701887/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017).

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FAZENDA NACIONAL. CUSTAS EFETIVAMENTE ESTATAIS. ISENÇÃO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP 1.107.543/SP, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 26.4.2010. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL.
[...] 4. No caso vertente, esta egrégia Corte Superior, no REsp. 1.107.543/SP, julgado na forma do art. 543-C do CPC/73 (Representativo do Controvérsia), da relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, firmou o entendimento, segundo o qual a Fazenda Pública Federal é isenta do pagamento das custas processuais e emolumentos, mesmo quando a execução fiscal tenha sido proposta perante a Justiça Estadual,
devendo ressarcir, entretanto, as despesas que tiverem sido antecipadas pelo contribuinte, caso seja vencida
. 5. Embargos de Declaração da FAZENDA NACIONAL acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao Recurso Especial, de modo a declarar o direito da recorrente à isenção das custas processuais. (EDcl no AgRg no REsp 1276844/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/02/2017).

Neste sentido, comungo do entendimento segundo o qual, conforme disposto no já citado artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais, a Fazenda Pública quando vencida, ainda que de forma parcial, deve restituir as despesas feitas pela parte contrária.

Este tem sido o entendimento da jurisprudência majoritária deste egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal
, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.
2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios e das despesas processuais se dá em virtude do princípio da sucumbência, sendo certo que este deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. (TJES, Apelação Cível, 100200061503, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CITAÇÃO DETERMINADA ANTES DA EDIÇÃO DA LC Nº 118/2005 AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CUSTAS CONDENAÇÃO INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 5. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais,
somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024030175830, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/03/2021).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SUPORTADAS PELO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] IV. O artigo 39, da Lei de Lei Federal nº 6.830/80, disciplina que a Fazenda Pública esta dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais,
ficando obrigada, no entanto, a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, caso sucumbente.
V.
Na espécie, vencida a Fazenda Púbica Municipal, deve esta responder pelas custas processuais suportadas pelo Recorrido
. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 024080257009, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020).

No caso em análise, o Banco/Apelado formulou dois pedidos, ou seja, (1) a declaração de ilegalidade da multa aplicada pelo Procon e, subsidiariamente, (2) a redução do valor da multa arbitrada.

Conquanto o Banco/Apelado tenha decaído do pedido de anulação da multa, logrou êxito na minoração do
quantum
sancionatório, ocorrendo, a meu ver, a sucumbência recíproca (artigo 86, do CPC – “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”).

Importa ressaltar, ainda, que houve adiantamento de custas pelo Banco/Apelado (id 1855075) – as quais se inserem no contexto de despesas efetuadas pela parte contrária.

Assim, embora o Município/Apelante não esteja sujeito ao pagamento integral de eventuais custas finais (artigo 39,
caput
), deve restituir os valores pagos pelo Banco/Apelado a título de custas iniciais (artigo 39, parágrafo único).

Entretanto, considerando a ocorrência de sucumbência recíproca, a restituição das despesas efetuadas pelo Banco/Apelado deve se dar de forma parcial, ou seja, na proporção de 50% (cinquenta por cento), nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Desse modo, as razões devem ser parcialmente providas apenas para reconhecer que o Município/Apelante não deve ser condenado ao pagamento das custas processuais de forma integral, apenas condenado a ressarcir parte das despesas efetuadas pelo Banco Apelado, em razão da existência de sucumbência recíproca.

DO EXPOSTO
, pedindo vênias aos que entendem de modo diverso, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para condenar o Município de Vitória a ressarcir parte das despesas efetuadas pela Apelada, em razão da existência de sucumbência recíproca
(Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas)
.

É como voto.

Apelação Cível nº 5003563-16.2018.8.08.0024

Apelante:

Município de Vitória

Apelado:

Banco Bradesco S/A

Relator:
Desembargador

Manoel Alves Rabelo

Voto Vista
: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOT
O

(Vista - Técnica de Julgamento – art. 942 do CPC)

Eminentes pares,

participo do julgamento do presente recurso por força do disposto no art. 942 do CPC
, haja vista a divergência instaurada.

No início do julgamento o e. Relator
Des. Manoel Alves Rabelo
apresentou sua proposição de voto para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para isentar o Município quanto as custas processuais.
E
m sequência de julgamento
, a
E
minente
Des
embargador
a
Convocada

Marianne Júdice de Mattos
concluiu para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a condenação do ente em questão, posição esta que foi acompanhada pelo e. Desembargador Jorge Viana do Nascimento
.

Por seu turno,
o
Des. Arthur José Neiva de Almeida apresentou nova divergência para
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para
condenar o Município de Vitória a ressarcir parte das despesas efetuadas pela Apelada, em razão da existência de sucumbência recíproca (Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas)
.

Em seguida, os autos foram
habilitados ao PJE para
técnica de
julgamento
.

Pois bem.

Adianto que minha proposição de voto vai se ater à divergência instaurada acerca da condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas processuais.

Nesse sentido, verifica-se que a questão encontra amparo em tese firmada no julgamento do recurso repetitivo nº
1.
107.543/
SP
(Tema nº
202
)
, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES. 1. A certidão requerida pela Fazenda Pública ao cartório extrajudicial deve ser deferida de imediato, diferindo-se o pagamento para o final da lide, a cargo do vencido. (Precedentes: AgRg no REsp 1013586/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; REsp 1110529/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 21/05/2009; AgRg no REsp 1034566/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/03/2009; REsp 1036656/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 06/04/2009; REsp 1015541/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008)
2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC). Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.
3. A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais. 4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional. 5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública. 6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010). (grifei)

Desta forma
,
n
as execuções fiscais, à teor do art. 39 da Lei nº 6.830/80
1
, a regra é que Fazenda Pública é isenta de custas processuais, e, conforme disposto no parágrafo único do artigo supramencionado, caso vencida,
apenas ressarcirá o valor das despesas despendidas pela parte contrária
.
Como no presente caso,
foi
verifica
do a ocorrência de sucumbência recíproca

deve o

M
unicípio

de Vitória ser condenado tão somente
ao pagamento das custas processuais
adiantadas
.

Do exposto,
c
om base nesses argumentos, rogando vênia
a
os Desembargadores que tem posicionamento diverso,
entendo
por bem em

ACOMPANHAR

a tese
divergente
trazida pelo e. Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
.

É
como voto.

1
Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra
a sentença de id. 1855096 que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por
BANCO BRADESCO S/A
, julgou parcialmente procedentes os embargos, para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon Municipal.

Irresignado, o Município apelante argumenta em suas razões: a) que a multa arbitrada é oriunda de Processo Administrativo instaurado pelo Procon, em razão de denúncia feita por consumidor, com relação ao tempo excessivo de espera do consumidor em agência bancária; b) que a dosimetria da multa aplicada observou os critérios estabelecidos pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03, Capítulo IV (arts. 36 e seguintes); c) que foram adotados critérios razoáveis para a aplicação da multa, com obediência aos critérios objetivos como o faturamento mensal bruto da empresa; d) que o Judiciário não pode modificar o ato administrativo, ante sua presunção de legitimidade

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise de suas razões
.

Trata-se, na origem, de embargos à execução fiscal opostos pelo Banco apelado, para discutir débito oriundo de processo administrativo instaurado por reclamação de consumidor que noticiou práticas abusivas por parte do recorrido, consistente na demora no atendimento dentro da agência bancária, tendo permanecido por 1 (uma) hora e 18 (dezoito) minutos na fila até que fosse atendido.

Deste modo, o tempo de espera do consumidor extrapolou sobremaneira o limite razoável estabelecido pelo art.124-A da Lei Municipal nº 6.080/03, que institui o Código de Posturas e de Atividades Urbanas de Vitória, acrescido pela Lei Municipal nº 7.598/2008, que dispõe o seguinte:

Art. 124-A Ficam as agências bancárias, financeiras, de crédito e securitárias, instaladas no Município de Vitória, obrigadas a prestarem atendimento aos seus usuários nos limites de horários assim estabelecidos:

I - até 10 (dez) minutos, em dias de expediente normal;

II - até 20 (vinte) minutos, em dias de pagamentos aos funcionários públicos municipais, estaduais e federais, em dias de vencimentos das contas das empresas concessionárias de serviços públicos e de recebimento dos tributos municipais, estaduais e federais;

III - até 25 (vinte e cinco) minutos, na véspera ou logo depois de feriados prolongados.

§ 1º Os estabelecimentos descritos no "caput" deste artigo deverão informar aos órgãos competentes as datas mencionadas nos incisos I e II anteriormente citados.

§ 2º Para efeito de controle do tempo de atendimento, estes estabelecimentos ficam obrigados a fornecer aos usuários, bilhete, senha ou qualquer outro impresso, informando o horário em que o consumidor entra na fila e outro, informando a hora em que se inicia o atendimento pelo caixa.

Sendo assim, a incidência da multa se justifica com base nos mesmos dispositivos aplicados pelo órgão de proteção ao consumidor.

Quanto à proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa, observo que foi instituída uma multa no valor de R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos).

De acordo com a legislação consumerista, a multa deve ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco que a multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que, para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Desse modo, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

... modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Sob tais premissas, entendo que a penalidade não se coaduna com a infração cometida agindo bem o magistrado singular ao reduzir o seu montante.

Ressalto, que
no julgamento da Apelação de nº 0047822-94.2012.8.08.0024, que se tratava de situação semelhante a dos presentes autos, manifestei-me pela redução da multa ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), justamente por entender que tal valor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Cumpre dizer que, ainda que grave a conduta perpetrada, não houve qualquer vantagem auferida pelo banco no caso, razão pela qual entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória.

Deste modo, mantenho o valor da verba honorária fixada na r. sentença, dando parcial provimento ao recurso apenas no que atine à isenção do Município no pagamento das custas processuais, em decorrência do art. 39 da Lei 6.830/80.

Isso porque, especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária.

Pelo exposto,
conheço do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para isentar o Município do pagamento das custas processuais.

É como voto.

RETORNO

Eminentes pares, pedi retorno dos autos para analisar a matéria em razão da divergência dos votos proferidos em sessões pretéritas.

Cuidam os autos de embargos à execução em que o Município de Vitória requer a prevalência da multa aplicada pelo PROCON Municipal bem como a isenção do pagamento das custas.

Em voto anterior, mantive a redução do valor da multa aplicada feita pelo Juízo singular, deferindo a isenção do Município de Vitória ao pagamento das custas processuais.

A Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, convocada para compor esta Quarta Câmara, inaugurou a divergência entendendo que o Município deve ser condenado ao pagamento das custas proporcionais, ainda que se trate de execução fiscal.

O Eminente Desembargador Jorge do Nascimento Vianna acompanhou a divergência.

Atraída a aplicação da técnica de julgamento estendido prevista no art. 942 do Código de Processo Civil, proferiu voto o Eminente Desembargador Arthur Neiva de Almeida, reconhecendo a isenção do Município do pagamento das custas processuais, todavia, determinando o ressarcimento de 50% das despesas antecipadas pela parte, ante o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 39, parágrafo único, da Lei de Execuções Fiscais.

Analisando atentamente os brilhantes votos proferidos pelos Eminentes Pares que me antecederam, entendi pela reformulação parcial do entendimento anteriormente externado, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Arthur Neiva de Almeida.

Isso porque, a isenção ao pagamento de custas se aplica tão somente às custas processuais remanescentes, visto que não abrange as despesas processuais adiantadas pelas partes vencedoras quando do ajuizamento da ação, por força do princípio da causalidade.

Diante do exposto, reformulo parcialmente meu voto, para dar parcial provimento apelo, mantendo a isenção outrora deferida, condenando o Município de Vitória a ressarcir 50% das despesas processuais efetuadas pela apelada, em razão da existência de sucumbência recíproca.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO CDC CONFIGURADA – TEMPO DE ESPERA EM AGÊNCIA BANCÁRIA - VALOR DA MULTA – EXORBITÂNCIA – REDUÇÃO – CUSTAS PELO MUNICÍPIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – O processo administrativo foi instaurado por reclamação de consumidor que noticiou práticas abusivas por parte do recorrido, consistente na demora no atendimento dentro da agência bancária, tendo permanecido por 1 (uma) hora e 18 (dezoito) minutos na fila até que fosse atendido.

2 - O
tempo de espera do consumidor extrapolou sobremaneira o limite razoável estabelecido pelo art.124-A da Lei Municipal nº 6.080/03, que institui o Código de Posturas e de Atividades Urbanas de Vitória, acrescido pela Lei Municipal nº 7.598/2008.

3 - Segundo os critérios estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor o arbitramento da penalidade deve atender ao princípio da razoabilidade, no sentido de ser proporcional à infração cometida. A multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator.

4 - Observadas as peculiaridades da causa, tendo em vista, ainda os critérios previstos pelos artigos 57 e 58 do CDC, tenho que a redução da multa ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suficiente para sancionar a infração.

5 - Especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária.

6 – Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso.